Tribunal: TJES
Processo: 0000079-10.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000079-10.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAFAIETE LOPES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000079-10.2021.8.08.0045

EMBARGANTE: LAFAIETE LOPES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MERA INCONFORMIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. Sobre a suposta inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, avaliou-se expressamente todo o contexto que levou ao reconhecimento dos réus como autores do crime, explicando-se as razões que levaram à regularidade da imputação, sendo enumeradas, ainda, todas as provas que colocam o embargante no contexto do crime

3. O julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000079-10.2021.8.08.0045

EMBARGANTE: LAFAIETE LOPES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ADRIELE SANTOS ALVES - ES35395, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

LAFAIETE LOPES DE OLIVEIRA

em face do v. Acórdão de id. 5122609, proferido pela eg. 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso dos réus, mantendo a condenação em todos os seus termos.

Aduz o embargante, em síntese, que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação, houve afronta ao procedimento descrito no artigo 226, do Código de Processo Penal. Também alega violação ao princípio da presunção de inocência, tendo havido omissão pela ausência de análise do sobredito princípio, além da garantia do contraditório. Aduz, também, ter havido omissão na análise da materialidade do crime, diante da inexistência de laudo pericial.

Requer, desse modo, a correção dos vícios apontados.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Após reexaminar o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Em primeiro lugar, vejamos a ementa da decisão colegiada:

APELAÇÕES CRIMINAIS ARTIGO 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 157, § 2°, II E VII, E § 2ª-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI 8.069/90. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O AGENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOLO DE MATAR CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ENVOLVIMENTO DO MENOR COMPROVADO. IDADE DO INFRATOR IDENTIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘H’, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. A inobservância do rito exposto no artigo 226, do CPP, por si só, não contamina a instrução se a autoria delitiva for confirmada por outros meios probatórios. Assim sendo, considerando que essa confirmação exige inequívoca análise meritória, tem-se que a prefacial suscitada pela defesa se confunde com o mérito, momento em que será examinado se há, ou não, prova suficiente para a condenação. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. 2.1. Hipótese em que não somente o depoimento da vítima na esfera policial, mas também as outras diligências realizadas durante a fase investigativa, bem como a interceptação telefônica produzida, além das provas testemunhais obtidas em juízo, formaram conjunto probatório suficiente para confirmação da prática delitiva em relação aos réus, não havendo que se falar em dúvidas na formação do édito condenatório.. 2.2. Nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158, do CPP, a materialidade delitiva é comprovada através do exame de corpo de delito, do qual o laudo de lesões corporais é espécie. Todavia, na sua ausência, não constitui nulidade a comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova. Na hipótese em testilha, mesmo que o exame de lesões corporais não tivesse sido juntado, foram acostados boletins médicos consignando que a vítima foi internada no dia 20/10/2020 (data do crime) em razão de lesão decorrente de “arma de fogo na face esquerda e arma branca cervical posterior direita”. Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar o estado de saúde da vítima, não havendo dúvidas, portanto, acerca da configuração da materialidade delitiva. No que tange ao animus dos agentes, tendo em vista que a ofendida fora atacada logo após ter reconhecido um dos agentes envolvidos no delito, tem-se que restou configurado de forma inequívoca que, para assegurar o êxito da subtração, os agentes tentaram matar a vítima, não logrando êxito em ceifar sua vida por razões alheias às suas vontades. 2.3. Inviável a absolvição do réu Lafaiete pelo crime de corrupção de menores, uma vez que a troca de mensagens e de ligações entre o réu e o adolescente evidenciam que este participou da empreitada criminosa, contribuindo para o êxito da subtração. Além disso, a idade do infrator, nascido em 27/8/2004, também está evidenciada nos autos em ao menos dois documentos: na cópia de seu documento de identidade e nos dados de cadastro civil. 2.4. Em relação à dosimetria da pena, a fundamentação exposta pelo juízo a quo se revelou idônea aos fins a que se propõe, cumprindo com o comando normativo de fundamentação adequada das decisões judiciais, uma vez que delimita as razões pela qual o desvalor da conduta do réu, com base nas especificidades do caso concreto, exige uma maior reprovação. Em suma, não houve generalidade no apontamento dos vetores reputados como desfavoráveis, eis que os dados apresentados não se confundem com os elementos que são inerentes ao tipo penal. Ademais, considerando as penas mínima e máxima previstas nos tipos penais imputados, as penas-base fixadas não se revelaram excessivas, tendo o juízo primevo adotado cautela na sua delimitação. 2.5. É desnecessária a juntada de documento de identificação civil das ofendidas, especialmente quando a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, pode ser aferida por outros meios. 2.6. Quanto à regra aplicável ao concurso de delitos, os crimes envolveram intenções individualizadas, descritas nas progressivas condutas dos apelantes, que, ao mesmo tempo em que corromperam o menor a praticar a subtração, agiram com desígnios autônomos para surripiar os bens de diferentes vítimas, além de agirem violentamente, embora no mesmo contexto fático, contra pessoas distintas. Correta, portanto, a aplicação do artigo 70, parte final, do Código Penal.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos.

Examinando detidamente os aclaratórios, e confrontando-os com a ementa e o voto condutor, verifica-se que o embargante apresentou mera insatisfação com as razões de decidir.

Nesse diapasão, sobre a suposta inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, avaliou-se expressamente todo o contexto que levou ao reconhecimento dos réus como autores do crime, explicando-se as razões que levaram à regularidade da imputação.

No tocante à existência de provas para a condenação, foram enumeradas todas aquelas que colocam o embargante no contexto do crime, razão pela qual entendeu-se não ter havido dúvidas sobre a manutenção do édito condenatório.

É digno de nota ressaltar que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas “capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

Desse modo, todas as alegações que poderiam implicar na reforma da sentença condenatória foram devidamente apreciadas – e refutadas.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a irresignação com a fundamentação exposta na decisão colegiada não é pretensão cognoscível em sede de embargos de declaração.

No que se refere à suposta ausência de materialidade delitiva, consignou-se no voto de relatoria que a ausência de exame de corpo de delito não constitui nulidade à comprovação da materialidade dos fatos através de outros meios de prova – que foram enumerados. Confira-se:

“
No caso dos autos, mesmo que o exame de lesões corporais não tivesse sido juntado, foram acostados aos autos Boletim de Atendimento de Urgência e Relatório de Evolução Médica (vol. 01, pp. 54/55) nos quais consta o registro de que Jandira Quaresma da Silva foi internada no dia 20/10/2020 (data do crime) em razão de lesão decorrente de “arma de fogo na face esquerda e arma branca cervical posterior direita”.

Além disso, as testemunhas foram uníssonas em confirmar o estado de saúde da vítima, não havendo dúvidas, portanto, acerca da configuração da materialidade delitiva.”

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)